Tribunal: TJMT
Processo: 1022947-19.2021.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022947-19.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[IURI SEROR CUIABANO - CPF: 081.153.817-64 (ADVOGADO), EBERSON SILVA DOS SANTOS - CPF: 048.482.061-38 (PACIENTE), MINISTÉRIO PUBLICO MATO GROSSO (IMPETRADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PORTO ESPERIDIÃO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JOCIMAR SETE (VÍTIMA), IURI SEROR CUIABANO - CPF: 081.153.817-64 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS

–
TENTATIVA DE
HOMICÍDIO – PRISÃO PREVENTIVA – 1.
NEGATIVA DE AUTORIA – MATÉRIA QUE EXIGE ANÁLISE FÁTICO-PROBA
TÓRIA – VIA ELEITA INADEQUADA –
2. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES
À PROLAÇÃO DA
DECISÃO QUE

DECRETOU

A

PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE – IN
ACOLHIMENTO
– ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL –

GRAVIDADE CONCRETA DO ILÍCITO
, EM TESE, PRATICADO PELO PACIENTE
– NECESSIDADE DE SE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA –

3. APLICAÇÃO
D
E
MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS –
PACIENTE QUE FAZ USO DE SONDA – INEXISTÊNCIA DE PROVA DA IMPOSSIBILIDADE DE SEU TRATAMENTO PELO ESTADO NO ESTABELCIMENTO ONDE SE ENCONTRA
CUSTODIADO
– CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO –
DEMONSTRADA A NECESSIDADE DA PROVIDÊNCIA MAIS GRAVOSA
–
4. PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE – IRRELEVÂNCIA – 5
. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE
HABEAS CORPUS
DENEGADA.

1.
O
habeas corpus
é instrumento de cognição sumária que não comporta dilação probatória, motivo pelo qual discussão acerca da inocência do paciente deve ser suscitada na esfera própria, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sendo impossível, pois, a utilização do
mandamus
para tal finalidade.

2.
O

decreto
preventivo

do

paciente

encontra-se suficientemente fundamentado, pois

a gravidade do
modus operandi

no crime, supostamente,
perpetrado
por ele
, são
circunstâncias que revelam a necessidade de se garantir a ordem pública.

3.

É insuficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão,
elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias do caso concreto revelaram que
providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria suficient
e para garantir a ordem pública
. A
lém disso, não ficou c
omprovado que o tratamento de saúde
que o
paciente
necessita
não pode ser realizado
onde
encontra
custodiado
ou que estão sendo vedadas suas saídas para essa finalidade
, não havendo, portanto, que se falar em constrangimento ilegal
.

4.
Os predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do seu decreto preventivo, eis que presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar.

5.
Pedidos julgados improcedentes. Ordem de
habeas corpus
denegada.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de
h
abeas
c
orpus
com pedido de liminar, impetrado pelo
advogado

Iuri
Seror
Cuiabano
, em favor de
Eberson
Silva dos Santos
, apontando como autoridade coatora o Juízo da

Vara
Única
da Comarca
de
Porto Espiridião
-
MT
.

Colhe-se desta impetração que
o
paciente foi pres
o

em flagrante
no dia 1
4
de
dezembro
de 2021, acusado da prática do crime de
tentativa de
homicídio, que teria sido perpetrado contra a vítima
Jo
cimar
Sete
,
cuja custódia foi convertida em preventiva, em audiência de custódia, por força
da decisão prolatada no Auto de
Prisão em
Flagrante
n.
1000935-08.2021.8.11.0098
.

Aduz o impetrante que o paciente
teve sua prisão
em flagrante
convertida em preventiva
, por meio de
decreto prisional desprovido de fundamentação idônea, visto que não estão presentes os motivos ensejadores
à prolação do referido édito judicial
previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

Sustenta

que o paciente
é detentor de predicados favoráveis, além de ser “
portador de bexiga neurogênica, associado a refluxo
vesicu
-ureteral bilateral, NESCESSITANDO O USO DE SONDA
”
.

Assevera
que
, em que
pese
tenha
acertado a vítima com dois golpes de canivete,
as lesões causadas foram de natureza leve, demonstrando que
não
tinha
a intenção de tirar a vida
daquela
, não havendo
, pois,

animus necandi
em sua conduta.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer
eu
a revogação da prisão preventiva do paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu favor ou, subsidiariamente, a concessão de medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal
.

E
, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva

O pedido de urgência foi indeferido por intermédio das razões encontradiças no ID
113780473
. Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o
expediente que se vê no ID
114540450
, na qual
juntou a
decisão como forma de demonstrar os motivos que levaram à decretação da prisão provisória do paciente.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, forte no parecer
que se encontra
no ID
116617964
, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

No tocante à negativa de autoria
ou discussão acerca da tipificação do delito imputado ao paciente, ao argumento de que não teria atentado contra a vida da vítima, apesar de ter a lesionado
,
é cediço
que essa tese não comporta discussão no estreito limite do
writ
, eis que, em decorrência do entendimento pacificado tanto na doutrina quanto na jurisprudência, os argumentos visando ao afastamento das condutas criminosas imputadas ao
agente
não pode ser objeto de análise nesta oportunidade, eis que a pretensão reclama aprofundada incursão no conteúdo fático-probatório que é incompatível com esta via mandamental.

A propósito, impõe-se afirmar que Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça ao editar o Enunciado Orientativo n. 42, consolidou seu entendimento em relação à temática, ao deixar averbado que:
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
.

Q
uanto à ausência de fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, bem como à falta dos requisitos legais autorizadores à prolação
do referido édito judicial
, é imperioso consignar que essas teses não têm consistência, eis que o juízo de primeiro grau considerou que havia elementos concretos capazes de
autorizar a referida custódia cautelar, consistentes n
a gravidade concreta dos fatos, em tese, praticados
pelo favorecido
.

Com efeito, a decisão que decretou a custódia cautelar do paciente está vazada nos seguintes termos:

[...]

Passo à análise da necessidade da decretação da prisão preventiva do flagrado ou aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP. No caso em tela, verifico haver a prova da existência do crime e os indícios suficientes de autoria, conforme já salientado alhures, pelo que se demonstra presente o fumus
commissi
delicti.
Pertinente anotar que este não é o momento de análise do animus necandi, e até agora, consoante já anotado acima, há prova superficial da materialidade do delito, que não se elidiu
. Contudo, não basta, para a decretação da preventiva, a comprovação da materialidade e os indícios de autoria. Além da justa causa, simbolizada pela presença obrigatória destes dois elementos, é necessário que se apresente o fator de risco a justificar a efetividade da medida. A legislação preocupou-se em preestabelecer quais os fatores que representam o perigo da liberdade do agente (periculum
libertatis
), justificando a possibilidade do encarceramento, conforme inteligência do art. 312 do CPP. A propósito, interpretando sistematicamente o artigo 310, II, do Código de Processo Penal, conclui-se que para a conversão da prisão em flagrante em preventiva, além da necessidade de haver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, basta estar presente ao menos uma das situações previstas no art. 312 do CPP. Nesse sentido,
ao aquilatar o caso em apreço, verifico que se encontra presente um dos fundamentos ensejadores da referida custódia, qual seja a garantia da ordem pública.
A ordem pública, no particular,
se refere à gravidade em concreto das condutas levadas a cabo pelo flagrado, e em segundo lugar, pela garantia da integridade física da vítima ante a demonstrada periculosidade do agente já que
houve gravidade em concreto acima do normal na conduta do agente, eis que ele até agora aparentemente em uma ação totalmente desproporcional, o flagrado teria desferido golpes de instrumento perfuro cortante contra a vítima, por motivo que no mais das vezes é entendido como fútil, já que imbuído de ciúmes de sua companheira
. No ponto relacionado à gravidade em concreta do fato,
inarredável que o réu efetivamente esfaqueou pessoa de seu convívio, repetindo os golpes por diversas vezes, embriagado em um bar, não demonstrando sensibilidade
. Nesse sentido, segue o entendimento do E. TJMT: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1005709-55.2019.8.11.0000 EMENTA HABEAS CORPUS – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – PRESENÇA DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE JUSTIFICAM A MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – PERICULOSIDADE DO AGENTE REVELADA PELO SEU MODUS OPERANDI – PROBABILIDADE DE REITERAÇÃO DO FATO DELITUOSO – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – IMPERTINÊNCIA – AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL – ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. Não há falar em constrangimento ilegal na decisão que decreta a custódia cautelar com fundamento na garantia da ordem pública, quando a sua necessidade está demonstrada pela inequívoca periculosidade do paciente – evidenciada pelo modus operandi –, que praticou o gravíssimo delito de tentativa de homicídio qualificado, ao efetuar diversas facadas e mordidas na vítima, além de desferir

um chute na cabeça dela, mesmo depois da abordagem policial, aliada à existência de provas reveladoras de que demonstra propensão à prática de ilícitos penais, já que possui outro registro criminal em seu desfavor. (TJ-MT - HC: 10057095520198110000 MT, Relator: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Data de Julgamento: 28/05/2019, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 29/05/2019). Noutro turno, assinale-se que o cumprimento da pena se difere desta medida acautelatória prisional que possui previsão legal, não havendo afronta aos princípios constitucionais. Em arremate, deve-se mencionar que a declaração do requerente de situações que lhe são favoráveis (residência fixa, bons antecedentes, ocupação lícita etc.), não se torna hábil para embasar os pedidos de revogação das prisões quando presentes seus requisitos autorizadores, como no caso em liça. Sobre o assunto, colho o seguinte julgado: HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. (...) CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA NO CASO. PREDICADOS QUE, POR SI SÓS, NÃO OBSTAM A MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER. (...)3. Residência fixa e outras condições subjetivas favoráveis não constituem motivos aptos a impedir, por si sós, a custódia provisória, notadamente quando demonstrados os requisitos e pressupostos ensejadores da medida extrema. Inteligência do enunciado no. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas. (TJ-MT – CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS: 10139704320188110000 MT, Relator: RONDON BASSIL DOWER FILHO, Data de Julgamento: 30/01/2019, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 10/02/2019). Aliado às colocações acima expostas, transcrevo o entendimento do doutrinador José Frederico Marques: “Desde que a permanência do réu, livre e solto, possa dar motivo a novos crimes ou cause repercussão danosa e prejudicial no meio social, cabe ao juiz decretar a prisão preventiva “como garantia da ordem pública”. (Elementos de Direito Processual Penal, volume IV, editora
Bookseller
, ano 1998, 3a edição – 2a tiragem, pág. 63). Outrossim, a jurisprudência da Suprema Corte é no sentido de que "a periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva demonstram a necessidade de se acautelar o meio social para que seja resguardada a ordem pública, além de constituírem fundamento idôneo para a prisão preventiva." (HC115462, 2.a Turma, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI,
DJe
de 23⁄04⁄2013).
Vale ressaltar que é necessária a prisão porque recentíssima
a conduta e o réu demonstrou
intento homicida e é necessário que este juízo também se paute pela segurança da própria vítima, bem como pela garantia de eventual instrução processual, já que
sabe-se
que uma das principais testemunhas é a própria vítima. Inclusive, as demais vítimas, inclusive a esposa do réu, são muito próximas dele, e de seu convívio cotidiano, de modo que a prisão se justifica para acautelar toda a instrução
. Diante disso, restando demonstrado o risco concreto à ordem pública e o perigo da liberdade do agente, bem como para Garantir a Ordem Pública, bem como por Imprescindibilidade da Instrução Processual Penal, nos termos do art. 310, inciso II, c/c art. 312, ambos do Código de Processo Penal e
CONVERTO em PRISÃO PREVENTIVA a prisão em flagrante do autuado EBERSON SILVA DOS SANTOS
, devidamente qualificado. (II)
OFICIE-SE à cadeia dando conta de que o réu informou possuir enfermidade e necessitar de sonda, de modo que ele deverá ser interpelado e apresentado para exame médico e providenciado o tratamento COM URGÊNCIA, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de responsabilização.
(III) Efetue as comunicações de praxe e volvam
-
me conclusos para juntada da mídia de audiência. Diante da Portaria Conjunta

n. 247 de 16 de março de 2020 editada pelo Presidente do Tribunal de Justiça e o Corregedor-Geral da Justiça, estabelecendo medidas de prevenção ao contágio pelo COVID-19 (novo coronavírus) no âmbito do Poder Judiciário, ante o regime excepcional decretado pela referida portaria e subsequentes, sirva cópia da presente como mandado de intimação/ofício. CUMPRA-SE COM URGÊNCIA utilizando-se dos meios de comunicação eletrônicos, sem prejuízo de contato telefônico, evitando-se o contato físico, salvo se extremamente necessário.”
(ID
113500488
, p. 8/11
).
Destacamos

Vê-se, pois, da aludida decisão
que, ao re
vés do afirmado nesta impetração,
seu prolator

não violou o disposto no art. 93, IX, da Cons
tituição Federal, tendo em vista que
o édito
se encontra embasad
o
em elementos concretos que demonstram a periculosidade do paciente, consistente no
modus operandi
utilizado na prática do crime
, supostamente, praticada por ele, bem com
o em razão da

proximidade que
ele
teria com a vítima e familiares desta
.

Aliás, acerca da necessidade de garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta dos fatos, em tese, praticados pelo paciente, o Superior Tribunal de Justiça,
mutatis mutandis
, firmou o seguinte posicionamento:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. IMPUGNAÇÃO QUANTO À MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR.
FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. MODUS OPERANDI.
AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. PACIENTE FORAGIDO. RECUSO DESPROVIDO.

1. Presentes elementos concretos a justificar a imposição da segregação antecipada. As instâncias ordinárias afirmaram que, em liberdade,

o paciente representava risco concreto à ordem pública em razão da gravidade do delito e da periculosidade do agente, evidenciadas pelo modus operandi empregado no cometimento de homicídio qualificado
, praticado no interior da residência da vítima, ocasião em que, após ingerirem juntos bebida alcoólica, iniciaram discussão com a chegada do filho do paciente, também visivelmente alterado, o que culminou na efetuação de disparo de arma de fogo por parte do réu a atingir de maneira fatal a vítima.

Após, em retirada, efetuou outro disparo para cima por ter a esposa do ofendido derrubado a sua moto ao chão.

2. Não há falar em ausência de contemporaneidade do decreto prisional, uma vez que a defesa busca utilizar o período no qual o paciente permaneceu foragido como justificativa para afastar a necessidade de constrição cautelar, entendimento que contraria o texto do art. 312 do Código de Processo Penal. Isso porque, o fato de o paciente ter comparecido à delegacia espontaneamente 4 dias após a data dos fatos demonstra que ele tinha conhecimento do procedimento inquisitorial e, tendo sido procurado para ser citado nos endereços fornecidos, não foi encontrado, consoante as informações prestadas pelo Juízo de origem. Precedentes.

3. Agravo regimental desprovido.

(STJ,
AgRg
no HC 612.823/PE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 11/05/2021,
DJe
14/05/2021).
Destacamos

RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DA CUSTÓDIA JUSTIFICADA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DE APLICAÇÃO DA LEI PENAL.
MODUS OPERANDI.
DELITO PRATICADO NO CONTEXTO DE RIVALIDADE PELA PRÁTICA DE NARCOTRAFICÂNCIA.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
RÉU FORAGIDO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.

1. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, não há ilegalidade, por ausência de contemporaneidade do decreto cautelar, nas hipóteses em que o transcurso do tempo entre a sua decretação e o fato criminoso decorre das dificuldades encontradas no decorrer das investigações, exatamente a hipótese dos autos. Precedentes.

2. A dificuldade em apurar delitos dessa natureza – homicídio qualificado – não pode ser utilizada em benefício do suposto agente criminoso.

3.
A aplicação de medidas cautelares diversas de prisão mostram-se
insuficientes, em razão da
periculosidade do réu, aferida a partir do modus operandi da ação delituosa
, no qual a tentativa de homicídio decorreu de disputas ligadas à
narcotraficância
, o que demonstra a necessidade de resguardar a ordem pública, bem como pela necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, tendo em vista que o réu permanece foragido.

4. Recurso
emhabeas
corpus improvido.

(STJ, RHC 137.591/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 18/05/2021,
DJe
26/05/2021
).
Destacamos

Destarte, não é demais repetir que agiu corretamente o juízo

da

instância

sing
ular
,

porque, em se tratando de custódia cautelar, a regra disposta no art. 312 do Código de Processo Penal, estabelece os seguintes requisitos para sua decretação:

Art. 312: A prisão preventiva poderá ser decretada como
garantia da ordem pública
, da ordem econômica, por
conveniência da instrução criminal
, ou para
assegurar a aplicação da lei penal
, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.
Destacamos

Daí por que, embora não se possa olvidar que o ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como regra, tem-se que o
carcer
ad cautelam
imposto ao paciente deve ser mantido, por estarem configurados, na hipótese: tanto o
fumus
comissi
delicti
,

externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva, quanto o
periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para a garantia da ordem pública, da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal.

Além do
mais, deve ser registrado que a
Lei n. 12.403/11 – que modificou a redação do art. 282, § 6o, do Código de Processo Penal
–,
estabeleceu de forma clara e insofismável que:
A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319)
. Logo, por disposição legal
,
a medida extrema deverá ser decretada quando realmente se mostrar necessária e adequada às circunstâncias em que cometido o delito e às condições pessoais do agente.

Por conseguinte,
na espécie,
é insuficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão,
elencadas no art. 319
do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias do caso concreto revelaram que
providência menos gravosa do que
a
custódia provisória
do paciente
não seria suficiente para garantir a ordem pública
neste momento
.

Por outro viés, é
imperioso ressaltar que
,

não obstante o impetrante alegue que o paciente é
“
portador de bexiga neurogênica, associado a refluxo
vesicu
-ureteral bilateral, NESCESSITANDO O USO DE SONDA
”,
a
autoridade indigitada de coatora

informou
a
o estabelecimento prisional
quanto à
necessidade
de acompanhamento da saúde
do
favorecido
, não havendo
qualquer informação de que não
esteja
recebendo o tratamento
adequado
onde se encontra
custodiado
, motivo pelo qual não há que se falar em
revogação da
sua
prisão preventiva
ou
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
.

Por derradeiro, a despeito de

o

impetrante ter alegado que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade,
como se sabe,
tais atributos não têm o condão de, por si sós, ensejarem a restituição da sua liberdade, tal como se infere do Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça segundo o qual:
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
.

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor de
Eberson
Silva dos Santos
; por consequência,

denego a ordem
de
habeas corpus

almejada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/02/2022